Tribunal: TJBA
Processo: 8069759-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069759-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIQUE CALHEIRA Advogado(s): WANDERLEY SANTOS NETO, MOISES VIANA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MAMADIII LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por CAIQUE CALHEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a aquisição de motocicleta e a residência em área nobre afastam a presunção de hipossuficiência. O Recorrente alegou desemprego e isenção fiscal para demonstrar sua hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos de prova apresentados pelo Recorrente são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se os fundamentos utilizados pela decisão recorrida são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conferida pelo Código de Processo Civil à pessoa natural, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 4. A aquisição de bem de consumo e o local de residência, por si só, não são suficientes para infirmar a declaração de pobreza, especialmente quando confrontados com provas diretas de desemprego e isenção fiscal atualizadas. 5. A ausência de vínculo empregatício formal, comprovada pela Carteira de Trabalho Digital (ID 94210462), e a declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 94210461) são elementos robustos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante. Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural não pode ser afastada por indícios meramente objetivos, como a aquisição de bem de consumo ou o local de residência, quando existirem provas diretas de desemprego e isenção de imposto de renda que comprovem a atual incapacidade financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 1.015, V. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069759-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIQUE CALHEIRA e como agravado MAMADIII LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME e IDUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta